Tribunal: TJPA
Processo: 0103714-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103714-57.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS SA, EVA CRIS DA SILVA BRITO PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0103714-57.2015.8.14.0301

APELANTE:

JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO

APELADO:

BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

APELADA:
EVA CRIS DA SILVA BRITO PIRES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
– SENTENÇA TERMINATIVA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da necessidade a impossibilidade de extinção da demanda face a
presunção legal da hipossuficiência da parte que postula o benefício da assistência judiciária e a necessidade de prévia intimação dos requeridos para se manifestarem acerca do pedido de concessão do benefício.

2 – Devidamente
intimada a parte autora/apelante para o recolhimento das custas iniciais e não efetuado o pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção da demanda, a teor do art. 290 do CPC.

3 – A
inércia da parte demandante em recorrer da
decisão
que indeferiu a gratuidade de justiça no momento oportuno, fez precluir o direito ao recurso neste ponto, sendo descabida a rediscussão da matéria (art.
505
do
CPC
).

4 – A
sentença que determina o cancelamento da distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas de ingresso, não fez renovar a questão relativa à gratuidade de justiça, que já se encontrava preclusa nos autos.

5 – Por fim, ainda que fosse possível tal discussão, insta esclarecer
que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, de forma que quando os contornos dos autos levam a crer situação diversa, exige-se demonstração da necessidade pelo interessado, sob pena de indeferimento, o que pode ser determinado de oficio pelo juiz, como ocorreu no caso em exame, sendo desnecessária a previa intimação da parte contrária.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de setembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0103714-57.2015.8.14.0301

APELANTE:

JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO

APELADO:

BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

APELADA:
EVA CRIS DA SILVA BRITO PIRES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVE
L
interposto por
JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
,
ajuizada por si em face de
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A
e

EVA CRIS DA SILVA BRITO PIRES
, indeferiu a petição inicial determinando o cancelamento da distribuição.

Em sua exordial (ID.
6146426
), narrou o autor/apelante ter
prestado serviços jurídicos à requerida Sra. Eva Cris da Silva Brito Pires em Ação de Cobrança da Indenização de Seguro DPVAT ajuizada em face da instituição financeira requerida, sendo acordado os honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da eventual condenação judicial, destacando que após a devida prestação dos serviços, teria sido substituído por outro causídico sem ser efetivamente remunerado.

Pleiteou, assim, liminarmente pela concessão da gratuidade de justiça e pela retenção pela instituição financeira de 20%
(vinte por cento)
dos valores a serem recebidos pela segunda requerida; e, em decisão definitiva
condenar as demandadas solidariamente, ao pagamento de 20% (vinte por cento), à título de pagamento da prestação de serviços jurídicos, sobre o valor da condenação judicial.

No ID. 6146430 – p. 03, foi determinada a intimação do autor para que no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse a sua alegada hipossuficiência financeira.

No ID.

6146430 – p. 04, foi certificado o transcurso do prazo concedido,
in albis
.

Em decisão ID. 6146430 – p. 06, indeferiu o juízo primevo o pedido de justiça gratuita, sendo determinado a intimação do autor para que efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

No ID. 6146430 – p. 07, certificou-se que não houve manifestação do requerente.

Ato contínuo, sobreveio sentença (ID.
6146431
), oportunidade em que ante a ausência de recolhimento das custas de ingresso, determinou o juízo “
ad quo
” o cancelamento de distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 290 do CPC.

Inconformado, o autor
JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
6146432
).

Alega, em síntese, a sentença recorrida seria nula, ante a presunção legal da hipossuficiência da parte que postula o benefício da assistência judiciária, em virtude da inexistência nos autos de impugnação e provas contrárias deste pleito por parte dos demandados, destacando que o
decisum
não teria sido adequadamente fundamentado, tendo sido indeferido sumariamente a gratuidade de justiça em afronta ao princípio da presunção da hipossuficiência, e antes da prévia intimação dos requeridos para se manifestarem sobre o pleito do autor.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que desconstituída a sentença de piso seja concedida a gratuidade de justiça ao autor determinando o regular prosseguimento da demanda.

Em contrarrazões (ID.
6146435), arguiu a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença vergastada, visto que o autor não teria demonstrado sua alegada condição de hipossuficiência, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito das demandas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da necessidade a impossibilidade de extinção da demanda face a
presunção legal da hipossuficiência da parte que postula o benefício da assistência judiciária e a necessidade de prévia intimação dos requeridos para se manifestarem acerca do pedido de concessão do benefício.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que a sentença recorrida seria nula, ante a presunção legal da hipossuficiência da parte que postula o benefício da assistência judiciária, em virtude da inexistência nos autos de impugnação e provas contrárias deste pleito por parte dos demandados, destacando que o
decisum
não teria sido adequadamente fundamentada, tendo sido indeferido sumariamente a gratuidade de justiça em afronta ao princípio da presunção da hipossuficiência, e antes da prévia intimação dos requeridos para se manifestarem sobre o pleito do autor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor/apelante aforou ação originária objetivando o recebimento de honorários contratuais que entende lhe serem devidos, tendo pleiteado na exordial a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Em despacho de ID. 6146430 – p. 03, foi determinada a intimação do autor para que no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse a sua alegada hipossuficiência financeira.

Face a inercia do autor, indeferiu o juízo primevo o pedido de justiça gratuita, sendo determinado a intimação do autor para que efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID. 6146430 – p. 06).

Ocorre que apesar de devidamente intimado, permaneceu inerte o autor (ID. 6146430 – p. 07), o que ensejou o cancelamento da distribuição e a extinção da demanda.

Nesse contexto, devidamente
intimada a parte para o recolhimento das custas iniciais e não efetuado o pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção da demanda, a teor do art. 290 do CPC/2015:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.
Não comporta reforma o cancelamento da distribuição, a teor do disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, além de não recorrer da decisão que indeferiu o parcelamento de custas na forma pretendida, a autora não realizou o pagamento das custas e despesas
. Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70079375671 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO
. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1.
Indeferido o pedido de assistência judiciária, deve o Autor recolher as custas iniciais, no prazo legal, sob pena de extinção do processo, e, consequentemente, o cancelamento da distribuição, conf. artigo 290 do CPC. 2. In casu, deve o processo ser extinto e cancelada a distribuição, visto que, o Apelante, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, via Diário da Justiça, não recolheu as custas iniciais dentro do prazo legal.
3. Em casos tais, é desnecessária a intimação pessoal do Autor, conf. jurisprudência desta eg. Corte. 4. Descabível a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), face à ausência de parâmetro. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APC: 04063962120158090051, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 22/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/07/2019). (Grifei).

Noutra ponta, verifica-se que da decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo autor, ora apelante, não foi objeto de recurso ou qualquer impugnação por este, que, tenta impugnar seus fundamentos apenas no presente Recurso de Apelação.

Tenho,
portanto, que a inércia da parte demandante em recorrer da
decisão
no momento oportuno fez precluir o direito ao recurso neste ponto, sendo descabida a rediscussão da matéria (art.
505
do
CPC
).

Nesse
sentido, oportuna é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)”.

(
In Código de Processo Civil Comentado
. 7ª. ed., Revista dos Tribunais, p. 809).

Corroborando com o entendimento supra, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO -
JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECISÃO NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO. - Não se insurgindo a tempo e modo contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, iniludível a ocorrência da preclusão, o que não obsta o acolhime
nto de novo pedido se comprovada a alteração da situação fática.

(TJ-MG - AC: 10518150013739001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 20/06/2017, Câmaras Cíveis / 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2017). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que
a sentença que determina o cancelamento da distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas de ingresso, não fez renovar a questão relativa à gratuidade de justiça, que já se encontrava preclusa nos autos.

Por fim, ainda que fosse possível tal discussão, insta esclarecer
que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, de forma que quando os contornos dos autos levam a crer situação diversa, exige-se demonstração da necessidade pelo interessado, sob pena de indeferimento, o que pode ser determinado de oficio pelo juiz, como ocorreu no caso em exame, sendo desnecessária a previa intimação da parte contrária.

Destarte, irrepreensível revela-se a sentença testilhada, razão pela qual deve ser mantida
in totum
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/09/2021